Tribunal: TJMT
Processo: 1008847-72.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- DECISÃO MONOCRÁTICA- ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO ACOLHIDO.
O art. 494, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.
Vistos, etc.
Embargos de Declaração interposto por EROTILDE DE OLIVEIRA E SILVA, contra a decisão Monocrática no Recurso de Apelação, para sanar erro material e contradição, sob alegação de que o arquivo anexado da decisão é diverso do processo ora questionado.
Sem necessidade de manifestação da parte contrária.
É a síntese Necessária.
O artigo 1.022 do CPC elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos aclaratórios:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
Sem maiores delongas, entende-se que proceder a argumentação sobre o equívoco ao inserir o arquivo no sistema PJE.
Com tais considerações, deve ser ACOLHIDO OS EMBARGOS DECLATÓRIOS, alterando a Decisão Monocrática, que passa a ter a seguinte redação:
"APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - ACORDO CELEBRADO EM DEMANDA ANTERIORMENTE AJUIZADA - DESCUMPRIMENTO DO ACORDO COM INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDO NOS QUADROS DE MAUS PAGADORES – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REFINANCIAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I – Tendo em vista que dívida questionada foi declarada inexistente junto aos autos 36290-83.2015.811.0041, que tramitou junto a que tramitou junto à 9a Vara Cível de Cuiabá-MT.
II - Assim, Tendo havido acordo entre as partes reconheceu da fraude contratual original, é evidente que o suposto refinanciamento também é inexistente.
III - Muito embora o mero descumprimento de acordo judicial não caracterize, por si só, a ocorrência de danos morais, percebe-se que, no caso concreto, após a realização do acordo, a instituição bancaria procedeu à inclusão negativa da parte apelante, em virtude de um suposto refinanciamento de algo já aceito como inexistente, fato este que configura dano moral in re ipsa.
IV - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
V - Por fim, inverte-se o ônus da sucumbência, condenando a parte apelada ao pagamento de honorários de sucumbência os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação.
Visto, etc.
Trata-se de recurso de apelação, interposto por EROTILDE DE OLIVEIRA E SILVA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais, no 1008847-72.2017.8.11.0041, proposto na origem pela ora apelante em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A.
Na origem, a parte autora afirmou que mesmo sem ter dito qualquer relação jurídica comercial com a empresa requerida, teve o seno nome incluso no rol dos maus pagadores, referente a dois contratos supostamente inadimplentes.
Que diante de tal situação, ingressou com a Ação de declaração de inexistência de débitos c/c danos morais no 36290-83.2015.811.0041 que tramitou junto à 9a Vara Cível de Cuiabá-MT.
Que aceitou a proposta de acordo ofertada pela empresa requerida para (id. 112681486-pag. 10 e 11), para recebimento de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a titulo de danos morais, bem como o cancelamento dos contratos discutidos naqueles autos.
Por fim, afirma que passado algum tempo, percebeu que o seu nome estaria incluso no rol de maus pagadores, a pedido da empresa requerida, pela mesma divida já questionada na demanda anterior.
Afirmou que existe divergência apenas na numeração dos contratos.
Com tais considerações, requereu a declaração da inexistência da dívida referente aos supostos novos contratos, bem como a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais.
Apresentada contestação, o Banco requerido afirmou que os contratos ora questionados são oriundo de refinanciamento dos contratos discutidos na demanda anterior.
Afirmou “que ainda que os contratos cancelados na lide originária tenham refinanciados os contratos na presente demanda, estes não se relacionam”, tendo em vista que estes não foram declarados inexistentes.
Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente, com as seguintes consignações:
“Analisando o documento juntados pela autora ao ID 5594425, verifico que os contratos de no 544731297 refinanciou o contrato de n° 224663370 e o contrato no 546031102 refinanciou o contrato no 237044185 e, em verdade, se tratam de contratos distintos daqueles discutidos na ação 36290-83.2015.811.0041, sendo certo que a sentença proferida nos autos da ação no 36290-83.2015.811.0041 declarou nulos tão somente os contratos 558737921 e 558037820, sendo exigíveis, portanto, os empréstimos anteriores aos refinanciamentos declarados nulos.
(...)
Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedentes os pedidos desta Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Eroltildes de Oliveira e Silva em desfavor de Banco Itau BMG Consignado S.A. Por conseguinte, revogo a tutela liminar anteriormente deferida.
Custas pela autora, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, § 2o do CPC). No entanto, sendo a parte beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, contados da sentença final, se até lá não houver alteração na situação de necessidade (art. 98, § 1o e § 3o do CPC).”
Inconformada a parte autora apresentou Recurso de Apelação, aduzindo que; (i) foi firmado acordo na demanda anterior, onde foram cancelados os débitos ora questionados; (ii) que com o cancelamento dos contratos fraudados, é evidente que os supostos contratos refinanciados também são inexistente; (iii) com tais argumentações, requereu a declaração da inexistência do debito, e a condenação da instituição bancaria apelada ao pagamento de danos morais.
Apresentada contestação, pugnando pelo desprovido do recurso.
É o relatório.
Analisando detidamente os autos, verifico que não restam dúvidas da inexistência do crédito da instituição bancária apelada.
Aliás, tal tema já foi alvo de acordo junto ao processo 36290-83.2015.811.0041, que tramitou junto a que tramitou junto à 9a Vara Cível de Cuiabá-MT.
Dessa forma, entendo que a sentença de piso do presente processo esta equivocada.
Tendo havido acordo entre as partes para reconhecimento da fraude contratual original, é evidente que o suposto refinanciamento também é inexistente.
Assim, o apontamento negativo referente a tal contrato refinanciado é indevido.
Friso que muito embora o mero descumprimento de acordo judicial não caracterize, por si só, a ocorrência de danos morais, percebe-se que, no caso concreto, após a realização do acordo, a instituição bancaria procedeu à inclusão negativa da parte apelante, em virtude de um suposto refinanciamento de algo já aceito como inexistente, fato este que configura dano moral in re ipsa.
Quanto ao valor dos danos morais, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.
Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO RESTRITIVA EM BASE DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AQUISIÇÃO DE PRODUTO MEDIANTE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RELAÇÃO CONSUMERISTA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 – MANUTENÇÃO - RECURSO DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ DESPROVIDOS.
1. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão da falha na prestação de serviço à luz do art. 14 do CDC.
2. Cuidando-se de negativação por débito indevido, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação.
3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”. (TJMT, APELAÇÃO 1032597-69.2018.8.11.0041, RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, JULGADO EM 5 DE AGOSTO DE 2020).
Ainda,
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE DÍVIDA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, BEM COMO CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 - APELAÇÃO DO BANCO – COMPROVADA A CONTRATAÇÃO – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.
O banco réu comprovou a contratação desses serviços, restando, assim, confirmada a origem da dívida decorrente de regular contratação, na medida em que o autor não comprovou a quitação dos serviços, e embora afirme que sua conta era apenas para depósito (conta salário), não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado, a teor do que dispõe o art. 373, inc. I, do CPC”. (TJMT, AGRAVO DE INSTRUMENTO, RELATORA: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, JULGADO EM 19 DE MARÇO DE 2019).
Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor dos danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Em face dessas considerações, conheço do Recurso e, no mérito, DOU PROVIMENTO, para desconstituir a sentença de piso, e declarando a inexistência da divida e condenando ao pagamento de danos morais, nos termos da fundamentação acima.
Por fim, inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte apelada ao pagamento de honorários de sucumbência os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação.
Intimem-se. Cumpra-se.
Às providências."
Com tais considerações, ACOLHO OS EMBARGOS DECLATÓRIOS, nos termos da fundamentação acima.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
-Relator-